Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700605-65.2021.8.07.0011 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Álvaro de Castro Apelado: Banco Santander S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Álvaro de Castro contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que decretou a revelia do ora apelante e julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que aconcessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso, a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz poderá indeferir o requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos do processo os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator